Tribunal: TJBA
Processo: 8006118-18.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006118-18.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

APELADO: MARIANA BEATRIZ FELIX SALES

Advogado(s)
:
ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO, CAMILA DE MIRANDA SCHWAB

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA). PACIENTE COM HISTÓRICO DE QUADRO DEPRESSIVO SEVERO. RISCO DE MORTE ATESTADO EM RELATÓRIO MÉDICO NÃO IMPUGNADO. MEDICAÇÃO APROVADA PELA ANVISA PARA PACIENTES NÃO RESPONSIVOS ÀS TERAPIAS HABITUAIS. USO RESTRITO A AMBIENTE AMBULATORIAL OU HOSPITALAR. NOTAS TÉCNICAS DO NATJUS EM CASOS SIMILARES. COBERTURA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Preliminar de Efeito Suspensivo: Não conhecimento. Pedido formulado inadequadamente no corpo da apelação, em inobservância à forma prescrita no artigo 1.012, § 3º, do CPC.

II - Incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 608 do STJ. A aprovação do fármaco pela ANVISA, a realização de estudos científicos que atestam a eficácia para o quadro que acomete a Autora e a gravidade que expõe sua vida a risco, evidenciam o atendimento das exigências da Lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/1998.

III - O medicamento Spravato exige administração assistida em ambiente de saúde, sob supervisão médica direta e monitoramento de sinais vitais, conforme bula e registro na ANVISA.

IV - Relatório médico detalhado atestando a gravidade do quadro, o reconhecimento do risco de morte por suicídio, a comprovada ineficácia das abordagens anteriores e as Notas Técnicas do NatJus corroboram a obrigatoriedade da cobertura.

V - A multa cominatória se mostra compatível com a capacidade econômica da operadora e a urgência da medida, visando assegurar a efetividade da ordem judicial em defesa da vida. Ademais, o próprio juízo de piso já limitou as
astreintes
na sentença e sua adequação para mais ou para menos, embora se mostre possível a qualquer tempo, não prescinde de que seja demonstrado excesso ou insuficiência no caso concreto. Apelante que não comprova a inadequação meramente alegada.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006118-18.2025.8.05.0080.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça